Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705553-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu os embargos à execução fiscal opostos pelo agravante, todavia, sem efeito suspensivo, porque a garantia da execução não está prevista como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN 151). Alega, em síntese, que: 1) trata-se de embargos à execução fiscal para cobrança de IPVA (valor histórico de R$ 1.124,53, em 2015), tendo oferecido apólice de seguro como garantia; 2) as CDAs são nulas porque não permitem identificar os automóveis que originaram as cobranças; 3) houve a quitação parcial de 7 (sete) CDAs; 4) não é responsável pelo pagamento do IPVA, considerando que não exerce o direito de usar e gozar dos bens arrendados durante a celebração dos contratos de leasing; 5) não se pode atribuir responsabilidade solidária ao agravante, considerando que a solidariedade tributária é tema reservado à lei complementar, por se referir às “normas gerais em matéria de legislação tributária” (art. 146, III, da CF/88) e os arts. 124 e 128 do CTN determinam que a solidariedade tributária só pode ser imposta, por meio de lei, em face de quem possua vínculo com o fato gerador da respectiva obrigação; 6) estão cumpridos todos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e a garantia da execução pela oferta da apólice de seguro garantia. Requer, em antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0739518-67.2022.8.07.0016, a fim de obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios contra o agravante e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, entendo cabível o presente agravo de instrumento, pois a decisão que versa sobre o efeito em que os embargos à execução são recebidos tem natureza de tutela provisória. Nesse sentido: "(...) 1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal. (...)" (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ocorre que, primeiramente, tanto a alegada nulidade das CDAs quanto o pagamento parcial do débito demandam dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Já em relação à responsabilidade solidária, o entendimento jurisprudencial dominante é contrário à tese do agravante. Confira-se: “(...) V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). (...)” (AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) Sendo assim, não estando presentes os requisitos da tutela provisória, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator